Tribunal: TJDFT
Processo: 0741632-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741632-58.2021.8.07.0001 RECORRENTE: WESLEI LIMA PALHARES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. LEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. ENTRADA EM DOMICÍLIO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DEPOIMENTO DE USUÁRIO ABORDADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há falar em ilegalidade da prisão em flagrante se existem fundadas razões que indiquem a situação de flagrante delito no interior do domicílio a justificar a entrada forçada da autoridade policial, analisando-se as circunstâncias do caso concreto. 2. As circunstâncias da prisão em flagrante do acusado, o depoimento coerente e harmônico dos policiais que efetuaram a abordagem, corroborado pelo relato inquisitorial de usuário abordado, são aptos a demonstrar suficientemente a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas e afastar a tese de desclassificação. 3. Devidamente comprovado que o acusado “tinha em depósito”, sem autorização e em desacordo com determinação legal, entorpecente conhecido como crack, fracionado e acondicionado em porções embaladas em papel alumínio, resta afastada a pretensão da Defesa para desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, a qual prevê que o entorpecente em depósito seria destinado ao consumo próprio. 4. Para ser contemplado com a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, o agente precisa atender aos seguintes requisitos exigidos. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 157, § 1o, do Código de Processo Penal, sustentando, em ligeira síntese, a nulidade das provas obtidas por meio de busca domiciliar ilegal. Pugna pela absolvição, invocando o princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, pleiteia desclassificação da conduta para aquela prevista no referido artigo 28 da LAD - posse para consumo próprio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 157, § 1o, do CPP. Isso, porque a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: Concluiu-se, portanto, que, para legitimar-se o ingresso em domicílio suspeito é necessário que os policiais a serviço da ordem pública tenham fundadas razões para acreditar, com lastro em circunstâncias objetivas, no atual ou iminente cometimento de crime no local onde a diligência será cumprida. Assim, no caso analisado, tenho que restaram demostradas as razões para o ingresso dos policiais na residência do denunciado (...) Registra-se que a droga fracionada e acondicionada em porções embaladas em papel alumínio são provas de que o entorpecente apreendido era destinava à difusão ilícita, fato que afasta a pretensão da Defesa para desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, a qual prevê que o entorpecente em depósito seria destinado ao consumo próprio. (ID 60089583). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice sumular impede o trânsito do apelo relação ao pedido de desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006. Isso porque à luz da orientação jurisprudencial da Corte Superior: “A desclassificação do delito de tráfico para uso pessoal não é cabível na via do recurso especial, já que demanda reexame de provas e circunstâncias fáticas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ” (AREsp n. 2.658.738/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 26/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029